Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR. APROVAÇÃO. PROVA SELETIVA. CMDP II. PORTARIA 27, DE 18/12/2023. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS ATENDIDOS. TUTELA RECURSAL MANTIDA.
1. A relação dos candidatos selecionados para ocupação das vagas remanescentes no CMDP II deve observar os critérios objetivos e preferenciais delineados na Portaria 27/2023 do CMDP II.
2. Havendo enquadramento do agravante aos requisitos III e IV da Portaria 27/2023, e omitida a publicidade do critério objetivo que selecionou os candidatos beneficiados com as vagas remanescentes, deve ser mantida a decisão concessória da tutela de urgência para permitir a matrícula do aluno no CMDP II.
3. Negou-se provimento ao agravo interno. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.